Tribunal: TJMT
Processo: 1004193-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004193-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), DARCI JOAO ELY - CPF: 395.123.559-49 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), GIORDANO DIEGO PROCESKI - CPF: 004.909.091-75 (ADVOGADO), LUCIA SCHEUER ELY - CPF: 524.790.569-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – TEMA 410 DO STJ – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – ART. 523, §1o, DO CPC – PENALIDADES DEVIDAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, calculados sobre o excesso de execução REsp n. 1.134.186/RS (Tema 410 do STJ).

Sobre o depósito efetuado para garantia do juízo incide juros, correção monetária e as penalidades do art. 523, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004193-58.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, homologou o cálculo determinando ao devedor o pagamento do remanescente, devendo ser incluídas as multas do art. 520, § 2o do CPC e afastou a fixação dos honorários advocatícios.

O agravante alega que essa verba (honorários) é devida porque, embora o juízo
a quo
não tenha acolhido nenhum dos cálculos apresentados pelas partes, foi devido à Impugnação apresentada por ele que se tornou necessária a conferência por meio da contadoria judicial, que culminou com o reconhecimento do excesso de execução e, consequentemente, a redução do valor inicialmente executado, cabendo, assim, a aplicação do Tema 410 do STJ.

E mais, a conta apresentada pelo contador do juízo foi justamente o montante defendido de R$ 90.170,19, que serviu de base para a quantificação do débito.

Argumenta que é preciso observar ainda, desde 25-02-2019 existe depósito nos autos de R$ 255.833,63 que fez para garantir o juízo, o qual não foi considerado.

Esclarece que a
Contadoria Judicial acabou atualizado o valor integral do débito até dezembro de 2019, deixando de apurar o quantum devido na data do depósito de 06/02/2019 e, também, de abatê-lo
.

Aduz que é indevida as multas estabelecidas no art. 523 do CPC justamente porque, quando intimado, compareceu, tempestivamente, e depositou o valor justamente para isentar-se da multa e honorários advocatícios.

Efeito suspensivo deferido (ID. 160914652).

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (ID. 164292673).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme posicionamento firmado pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.134.186/RS (Tema 410 do STJ), são devidos honorários advocatícios em favor da parte impugnante quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021) (grifei)

O agravante argui que “
Considerando a existência de valor depositado em garantia, realizado nos termos do artigo 520, §3, do CPC, deve ser considerado e abatido no cálculo na data em que realizado, inclusive para que se possa afirmar a existência ou não de eventual diferença no momento de sua realização
”.

Uma vez que esse montante não foi pago a título voluntário, está condicionado à impugnação e portanto indisponível para levantamento imediato pela parte contrária. Desse modo, deve incidir no cálculo judicial para fins de atualização, como ocorreu nestes autos (ID. 79313751, pág. 38), bem como é devida aplicação do art. 523, § 1o, do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. DEPÓSITO INTEGRAL. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)
3. O aresto combatido foi proferido de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo
. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ. (...)
(AgInt no AREsp n. 1.965.900/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022) (grifei)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para fixar os honorários advocatícios em favor do agravante/impugnante em 10% sobre o valor do excesso de execução apurado no cálculo judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023